Tribunal: STF
Processo: AI 68009
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-01
Data de publicação: 1977-08-01

Ementa:
- Competência. - Ação proposta perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, por pessoa domiciliada no Brasil, contra Estado estrangeiro. Despacho que determina a remessa dos autos à Justiça Federal de Brasília, porque situada na Capital Federal e respectiva Embaixada. - Incompetência relativa, que ao Juiz não é dado reconhecer de ofício. - Agravo Provido.